Tribunal: TJMT
Processo: 0016831-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016831-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSI DA CRUZ FERNANDES QUEIROZ - CPF: 862.862.931-91 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (APELADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO INICIAL VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 996/STJ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE MORA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por promitente compradora de unidade habitacional integrante de programa habitacional de interesse social, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, diante da ausência de comprovação do inadimplemento contratual alegado.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia diz respeito a: (i) definir o marco inicial do prazo contratual de entrega do imóvel em regime de financiamento habitacional governamental; (ii) verificar a ocorrência de atraso injustificado na entrega; (iii) avaliar a possibilidade de reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:

3. A relação contratual insere-se em programa habitacional APOIO À PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES, cujas condições exigem a prévia formalização de financiamento e aprovação cadastral pela Caixa Econômica Federal, afastando a tese firmada no Tema 996/STJ, aplicável a contratos diretos com incorporadoras.

4. No caso concreto, o contrato de financiamento habitacional firmado com a CEF em 14.06.2011 fixou o prazo de 15 meses, prorrogável por 60 dias, para entrega da unidade. A entrega efetivou-se em 08.08.2013, dentro do prazo ajustado com a prorrogação autorizada.

5. A autora não comprovou vínculo contratual particular anterior à formalização do financiamento, tampouco juntou prova de mora contratual ou prejuízo suportado, incidindo o art. 373, I, do CPC.

6. Ausente o inadimplemento, não há falar em lucros cessantes nem em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos vinculados a programas habitacionais governamentais, de interesse social, o termo inicial do prazo de entrega do imóvel é a data de assinatura do contrato de financiamento, não incidindo a tese do Tema 996/STJ.

2. A ausência de comprovação de mora contratual e de danos efetivos afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, ApCiv 0743528-05.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 07.12.2023

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSI DA CRUZ FERNANDES QUEIROZ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da “
ação indenizatória por lucros cessantes e danos morais
” (Proc. no 0016831-95.2015.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra SISAN ENGENHARIA LTDA , julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo a Magistrada,
“em que pese à informação de aquisição do imóvel na data de 01 de julho de 2010, nota-se que o contrato de financiamento foi firmado tão somente na data de 14 de junho de 2011, de acordo com o id 43971805 (fls. 24), com prazo específico para a conclusão, dessa forma, a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, bem como não pleiteou pela produção de qualquer prova”,
condenando-a em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pela concessão de justiça gratuita

(cf. Id. no 159521949).

Inconformada, a apelante sustenta, em primeiro lugar, que o juízo a quo incorreu em erro de interpretação contratual, ao considerar como marco inicial do prazo de entrega a assinatura do contrato de financiamento, e não a data de aquisição do imóvel, a qual se deu em 1o de julho de 2010, mediante pagamento de sinal, conforme comprovado nos autos.

Afirma que inexiste cláusula contratual autorizando tal interpretação e que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996 dos recursos repetitivos) veda expressamente a vinculação do prazo de entrega à celebração do contrato de financiamento, por configurar estipulação abusiva, contrária aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que, a partir da data de aquisição do imóvel, o prazo contratual de 15 meses, acrescido de 60 dias, teria seu termo final em 30 de novembro de 2011, de modo que a entrega efetiva ocorrida apenas em 8 de agosto de 2013 configura atraso de 617 dias, ensejando indenização por lucros cessantes, na forma de alugueres mensais presumidos durante o período de mora, conforme orientação consolidada da Segunda Seção do STJ (REsp 1.729.593/SP). Requer, para tanto, a fixação da indenização no valor de R$ 650,00 mensais.

Aduz, ainda, que o inadimplemento contratual, em especial no contexto de aquisição de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, voltado a famílias de baixa renda, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, em razão da frustração da legítima expectativa de moradia própria.

Argumenta que o atraso injustificado afetou profundamente sua organização familiar e sua dignidade, em especial pela ausência de comunicação ou justificativa por parte da empresa recorrida, motivo pelo qual requer a condenação em danos morais indenizáveis.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja deferido os pedidos iniciais para:
“a) condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes mensais, pelo período de atraso, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); b) condenar a apelada ao pagamento de uma indenização pelos danos morais experimentados pelo recorrente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) Condenar a apelada em honorários advocatícios”
(cf. Id. no 276347940).

Devidamente intimado, a apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. no 276347942).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central cinge-se à definição do termo inicial do prazo contratual para entrega do imóvel, à configuração de eventual inadimplemento contratual por parte da incorporadora e à existência de elementos objetivos aptos a justificar a indenização por danos materiais e morais alegados pela parte autora.

A apelante sustenta que a construtora incorreu em mora superior a 600 dias, tendo entregue o imóvel apenas em agosto de 2013, quando, segundo alega, o prazo contratual para conclusão da obra seria de 15 meses a contar da aquisição realizada em 1o de julho de 2010. Fundamenta sua pretensão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996, bem como em precedentes que reconhecem a presunção de lucros cessantes em hipóteses de atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, além da possibilidade de indenização por danos morais diante da frustração da legítima expectativa de moradia.

Todavia, a sentença deve ser integralmente mantida.

Conforme se extrai dos autos, o contrato de financiamento habitacional foi celebrado em 14 de junho de 2011, estipulando-se o prazo de 15 meses para conclusão da obra, prorrogável por mais 60 dias, conforme previsão expressa das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Ressalte-se que a prorrogação foi formalmente autorizada pela Caixa Econômica Federal, com nova data-limite fixada para 29 de março de 2013, tendo a entrega do imóvel ocorrido em 08 de agosto de 2013. Dessa forma, não se verifica a alegada mora de mais de 600 dias, pois a conclusão da obra se deu dentro do prazo contratualmente estipulado, considerando a prorrogação autorizada pelo agente financiador.

Outrossim, cumpre destacar que o imóvel em questão, localizado no Residencial Santa Terezinha II, integrava programa habitacional de interesse social, vinculado ao Programa de Apoio à Produção de Habitações, promovido pela própria Caixa Econômica Federal, direcionado à população de baixa renda.

A adesão ao programa exigia o cumprimento de requisitos específicos, incluindo a aprovação prévia do cadastro do promitente comprador e a contratação de financiamento junto à instituição financeira (cf. Id. no 43971802, pág. 54), veja:

Logo, não se trata de mera aquisição de unidade habitacional entre particulares, mas sim de negócio jurídico submetido a condicionantes próprios dos programas habitacionais estabelecidos pelo próprio agente financiador.

Nessa linha, não se aplica, ao caso concreto, a tese firmada no Tema 996 do STJ, porquanto a relação contratual está condicionada à formalização do financiamento de imóvel integrante a programa habitacional governamental, conforme previsão expressa na Proposta de Compra (Id. no 43971805, pág. 31), a qual estabelecia, inclusive, a devolução integral de valores antecipados caso o financiamento não fosse aprovado.

Nesse contexto, a cláusula contratual que estipula o prazo de 15 meses para conclusão da obra, prorrogável por mais 60 dias, tem como termo inicial a data da assinatura do contrato de financiamento, e não o pagamento do sinal ou a assinatura da proposta de compra, sendo este o marco a partir do qual nasce a obrigação jurídica da incorporadora.

De mais a mais, como bem fundamentado na sentença, ao alegar que o prazo teria início com a assinatura da proposta de compra do imóvel em 2010, incumbia à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, quanto à existência de instrumento contratual prévio celebrado com a incorporadora, o que não se verificou nos autos.

O único documento apresentado foi o contrato formal firmado com a CEF, de modo que não há substrato probatório a sustentar a tese de mora contratual. A jurisprudência, inclusive, corrobora essa compreensão:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . AFASTAMENTO.
PROGRAMA HABITACIONAL
. CODHAB/DF. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL . MERA EXPECTATIVA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 . O exame sobre a legitimidade das partes deve ser feito com a observância da Teoria da Asserção. A presença da legitimidade assim como das demais condições da ação deve ser verificada de forma abstrata e levando em consideração apenas as alegações expendidas na petição inicial. 2.
Conquanto tenha suprido as exigências legais para a participação no programa habitacional, não se pode perder de vista o fato precípuo de que a listagem de contemplados assegura aos pretensos candidatos apenas mera expectativa de direito, não garantindo, obviamente, a imediata aquisição da unidade habitacional reservada,
que, cediço, somente se viabilizará se aprovado o respectivo financiamento pelo agente financeiro autorizado
. 3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 4 . Não demonstrado pelo autor que houve qualquer erro ou atraso na entrega do imóvel, afigura-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização. 5. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 0743528-05 .2022.8.07.0001 1800373, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2024 - destaquei)

Dessa forma, não comprovado o inadimplemento contratual, tampouco demonstrado prejuízo material ou moral passível de reparação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025